Tribunal: TJPA
Processo: 0801784-91.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801784-91.2021.8.14.0061

APELANTE: YTALLO SILVA MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DE PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Ytallo Silva Morais contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes - art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB. A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi fixada em desconformidade com os critérios do art. 59 do CPB; (ii) analisar se o regime prisional semiaberto poderia ser substituído pelo aberto, à luz dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sanção inicial já foi fixada no mínimo legal, com avaliação favorável de todos os vetores do art. 59 do CPB, razão pela qual resta prejudicado o pedido da defesa, para redução da pena-base.

4. O réu não é reincidente, foi condenado a pena inferior a 4 anos, e as circunstâncias judiciais são favoráveis, preenchendo, assim, os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do CPB para início do cumprimento da pena em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, quando preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

YTALLO SILVA MORAIS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado em concurso de agentes
, tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu que a pena-base foi arbitrada de forma excessiva, requerendo a sua fixação no mínimo legal, por inexistirem elementos desfavoráveis nos vetores do art. 59 do CPB. Postulou, ainda, pela alteração do regime prisional para o aberto.
Ao final, requereu o conhecimento e

provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa

opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
,
tão somente para que seja fixado o regime aberto de cumprimento de pena
.

É o relatório.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos, começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Narra a peça informativa que, no dia 26/05/2021, por volta das 09:00 horas, a vítima Ainalana Gomes de Azevedo estava transitando pelas mediações da Avenida Perimetral, Bairro Cohab, neste município, quando fora surpreendida pelos denunciados que, em rápida ação, pararam a motocicleta a qual estavam – Honda Biz, cor vermelha – e exigiram, com grave Militares que efetuavam ronda pelo local avistaram o momento exato da ação dos denunciados em face da vítima, deslocando-se rapidamente até o local em que ocorrera o crime. Ao notarem a presença dos militares os denunciados empreenderam fuga tomando sentidos distintos, na intenção de escapar dos agentes estatais, fato este responsável pela não consumação do intento criminoso. Após diligência no sentido de capturar os meliantes, os policiais foram informados por moradores locais que um dos denunciados havia se escondido entre os clientes do supermercado “SUPERNEORTE EXPRESS”. Rapidamente, os agentes adentraram ao comércio, e lá capturaram o denunciado YTALLOSILVA MORAIS, dando voz de prisão e realizando sua condução para Seccional de Polícia. Em seu depoimento, YTALLO, confessou parcialmente a prática da conduta delitiva. Alegando que estava na companhia de seu amigo BRENDO GOMES PINTO, vulgo “TESTA”, também denunciado, e que este o convidou a participar de um roubo, porém havia negado, e que ao perceber que seu amigo praticaria a conduta contra a vítima Ainalana, rapidamente empreendeu fuga do local. Ainda em sede policial YTALLO apresentou as autoridades policiais características físicas de BRENDO, vulgo “TESTA”, ocasião em que ficara comprovado por meio de auto de reconhecimento fotográfico, ID nº 27556406, que Brendo era realmente o outro participante da prática do roubo. Também por meio de reconhecimento fotográfico, ID nº 27556406, fls. 09-10, Ainalana reconheceu YTALLO como sendo o autor do crime de roubo a qual fora vítima, afirmando inclusive que no momento da ação os denunciados diziam a todo instante “passa, passa o celular, passa se não vou te dar um tiro [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
YTALLO SILVA MORAIS
à pena de três anos e sete meses de reclusão, em regime semiaberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB. Inconformada,
a

defesa do réu recorreu.

São os fatos.

DA DOSIMETRIA

Analisando atentamente as razões do apelo, constata-se que o inconformismo do apelante cinge-se ao cálculo de pena. Assim, mister transcrevê-lo:

“[...] Em obediência ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, atento aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem assim considerando o Enunciado nº 23 da súmula da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará [...], passo à dosimetria da pena. A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à espécie. Os antecedentes são imaculados. No que toca à conduta social [...], poucos elementos foram coletados a respeito, nada tendo a valorar. As circunstâncias do crime não destoam do ordinário. [...] Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente. As consequências do crime foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.
Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, verifico que concorrem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, atento ao comando da Súmula 231 do STJ, considerando a fixação da pena-base no mínimo legal, deixo de aplicá-las. Inexistem agravantes, razão pela qual torno intermediária a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Presente a causa de diminuição de pena da tentativa. Considerando o iter criminis, revelador de que o intento do réu foi frustrado próximo ao momento da consumação, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em razão da majorante atinente ao concurso de agentes, elevo a pena em 1/3 (um terço), ficando o
réu DEFINITIVAMENTE condenado a 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. À luz do art. 33, § 2º, “c”, do CP, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
”

Ab initio
, adianto que resta prejudicado o pedido para redução da pena-base do apelante, pois a sanção inicial já foi fixada no mínimo legal, como requerido pela defesa, após a avaliação favorável de todos os vetores do art. 59 do CPB.

No que tange ao regime prisional, diz o art. 33 do diploma legal:

“[...] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado [...]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
[...]”

No caso em tela, observa-se que o apelante não é reincidente e sua pena foi inferior a quatro anos. Igualmente, vê-se que as circunstâncias do art. 59 do CPB são favoráveis ao recorrente, de modo que faz jus ao regime aberto de cumprimento de pena. Assim, reformo a sentença apenas para alterar o regime prisional para o aberto, mantendo, contudo, o édito condenatório nos demais termos.

Ante o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/12/2025